Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703336-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO MARIANO DE PAIVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Verifica-se dos autos que a parte recorrente apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a parte recorrida apresentou contrarrazões impugnando o pedido com extensa argumentação. Instada a se manifestar acerca da impugnação (ID 20483522), o recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Devidamente intimada para responder à impugnação ao benefício, a parte recorrente permaneceu inerte. Além disso, somente pelos elementos contidos no processo (declaração de hipossuficiência juntada na data do ajuizamento) não restou demonstrado que a parte recorrente não tenha recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem causar prejuízos ao seu sustento. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, entendo que a parte nesse caso não tem direito ao benefício da assistência judiciária. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 11:33:09. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora